Tribunal: STF
Processo: HC 104603
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO – PROCESSO – NULIDADE. Uma vez anulado o processo no qual formalizado o título condenatório, impõe-se ter presente o retorno da custódia à situação pretérita, ou seja, provisória, analisando-se o excesso de prazo.